Tribunal: TJDFT
Processo: 0762199-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0762199-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WELFARE - IMP. DE PROD. MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. ICMS. DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ANO 2022. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SUPRESSÃO DE LACUNA LEGISLATIVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Trata-se de recurso inominado interposto por WELFARE - IMP. DE PROD. MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistentes no pleito para que fosse reconhecida a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL sem a observância dos prazos da anterioridade tributária anual e nonagesimal após a superveniência da LC 190/22, reconhecendo-se, por consequência, a inexistência da relação jurídico-tributária relativa à exigência do referido tributo no exercício financeiro de 2022. II- Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas. III - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no exercício de 2022. IV. Sobre o tema, o art. 155, da Constituição Federal dispõe que os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços relacionados a transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, mesmo que as prestações tenham início no exterior. No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 1.254, de 8/11/1996, alterada pela Lei n. 5.546/2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal. V. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). VI. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir lacuna legislativa, mas não majora alíquota tampouco cria tributo. Assim, não há surpresa ao contribuinte, pois as respectivas unidades federativas já exigiam referido tributo antes da edição da citada lei. Desse modo, não há que se falar em inobservância do princípio da anterioridade, previsto no art.150, III, b e c da CF. Nesse sentido: "4. A novíssima LC 190/22 foi publicada em 05/1/2022 e, apesar de constar em seu art. 3o: "Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea 'c' do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal", são inaplicáveis os princípios da anterioridade ordinária e da noventena. 5. Ambos os princípios têm base constitucional (artigo 150, III, alíneas "b" e "c") e é a própria CF que diz quando são aplicados. Em outras palavras: não é apropriado que uma lei complementar diga quando a CF deve (ou quando não deve) ser aplicada. 6. O DIFAL pode incidir a partir de 05/1/2022 porque o artigo 3o da Lei Complementar 190/22 criou uma hipótese de noventa além da CF, haja vista que essa nova lei não criou tributo, não majorou tributo e não suspendeu benefício tributário. 7. Logo, a Lei Complementar 190/2022 não criou imposto e não implicou aumento da carga tributária atrelada ao ICMS, podendo ter a aplicação imediata das suas regras legais, a partir da data da sua publicação." Acórdão 1693150, 07054351920228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; " VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente no pagamento de custas e deixo de fixar os honorários em razão da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” “Ementa. Embargos de Declaração. Omissão. Vício existente. Tributo. ICMS/DIFAL. Cobrança. Princípio da anterioridade nonagesimal. Decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Aplicabilidade. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. 2. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão sobre o recente julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de n. 7066, 7078 e 7070, oportunidade na qual o STF determinou que a exigência do DIFAL observe o prazo da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3o da LC 190/22. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. II. Questão em discussão. 4. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de omissão quanto à aplicação de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, que justificariam a concessão de efeitos infringentes ao julgado, em razão da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS/DIFAL. III. Razões de decidir. 5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 6. Na espécie, assiste razão ao embargante. 7. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”. 8. A publicação da LC 190/2022 em 05/01/2022 suscitou questionamentos sobre a possibilidade de exigência do tributo ainda no exercício financeiro de 2022, em razão do princípio da anterioridade anual, insculpido no art. 150, III, ‘b’, da Constituição da República. 9. Em controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a LC no 190/2022 não criou hipótese de incidência tributária e nem aumentou a base de cálculo do tributo, limitando-se, em síntese, a instituir nova modalidade de técnica fiscal de distribuição do produto da arrecadação. Com tal fundamento, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, que dispensa a observância do princípio da anterioridade anual, mas reconheceu a constitucionalidade da ressalva expressa do art. 3o da LC no 190/2022 quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, de forma que o DIFAL pode ser exigido apenas a partir de 05/04/2022. IV. Dispositivo. 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. Efeitos infringentes. Sentença reformada em parte para reconhecer a exigibilidade do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/22. 11. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.” “Ementa. Embargos de Declaração. Omissão. Vício existente. Tributo. ICMS/DIFAL. Cobrança. Compensação/repetição do indébito. Âmbito administrativo. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu Embargos de Declaração do autor e conferiu efeitos infringentes ao Acórdão de Julgamento do Recurso Inominado, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais. Alega o autor que há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. O réu defende omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, não havendo decisão quanto à compensação/restituição tributária. 2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão. 4. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de omissão quanto à compensação/restituição tributária em razão do reconhecimento de crédito tributário em favor do autor. III. Razões de decidir. 5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 6. Na espécie, não assiste razão ao autor, uma vez que nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, são fixados honorários advocatícios apenas na hipótese de o recorrente sair vencido. Considerando a procedência parcial do recurso inominado interposto pelo autor, não há que se falar em condenação no pagamento de honorários advocatícios. 7. Por outro lado, assiste razão ao réu. No que tange à compensação/repetição do indébito tributário, este tribunal tem decidido que o reconhecimento judicial do direito à restituição tributária em razão da inconstitucionalidade da exigência da exação indireta, pressupõe apenas a demonstração da condição de credor tributário. A análise dos comprovantes de recolhimento indevido e de ausência de repasse ao consumidor ou a comprovação da sua autorização para exigir a repetição deverá ser apresentada na via administrativa, ou em sede de liquidação de sentença (Acórdão 1859406, 0713957-35.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) (Acórdão 1867454, 0703795-78.2022.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) IV. Dispositivo. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para suprir a omissão quanto à ausência de decisão referente ao direito à compensação/repetição do indébito. 9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 102, §3o da CRFB, porquanto defende que a Repercussão Geral do Tema já foi reconhecida pelo STF (decisão anexa). Diz, ainda, que a “decisão recorrida negou vigência à literalidade da alínea “c” do art. 150, inciso III da CF, que garante a observância em conjunta dos prazos da anterioridade nonagesimal e anual. Requer, a reforma do acórdão vergastado para que seja reconhecida “a necessidade da cobrança do DIFAL observar o prazo da anterioridade tributária anual, na forma do art. 150, inciso III, alínea “b” e “c” da CF”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Em relação a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS/DIFAL, o Acórdão recorrido concluiu que: “No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”. 8. A publicação da LC 190/2022 em 05/01/2022 suscitou questionamentos sobre a possibilidade de exigência do tributo ainda no exercício financeiro de 2022, em razão do princípio da anterioridade anual, insculpido no art. 150, III, ‘b’, da Constituição da República. 9. Em controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a LC no 190/2022 não criou hipótese de incidência tributária e nem aumentou a base de cálculo do tributo, limitando-se, em síntese, a instituir nova modalidade de técnica fiscal de distribuição do produto da arrecadação. Com tal fundamento, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, que dispensa a observância do princípio da anterioridade anual, mas reconheceu a constitucionalidade da ressalva expressa do art. 3o da LC no 190/2022 quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, de forma que o DIFAL pode ser exigido apenas a partir de 05/04/2022.” Outrossim, quanto a matéria, o STF fixou o tema 1093 em sede de repercussão geral, in verbis: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal